Tribunal: STF
Processo: ARE 1446306
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 17):



    “CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTA DEVIDA. 



    - Dispõe a Lei municipal paulistana 13.614/2003 (de 2-7), em seu art. 22, que “a execução das obras e serviços de manutenção dos equipamentos de infra-estrutura urbana já instalados deverá ser precedida de alvará de manutenção, a ser expedido pela Subprefeitura competente, que providenciará, junto ao órgão ou entidade municipal responsável pelo trânsito, a permissão de ocupação da via”.



    - Em que pese ao fato de a autora, ora recorrida, possuir termo de permissão de ocupação de vias públicas, não há nos autos confirmação idônea de ter alvará para ali realizar obras.



    Acolhimento da remessa obrigatória e parcial provimento da apelação, para reduzir o valor da multa.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (Doc. 21), foram rejeitados e foi retificado, de ofício, erro material verificado no dispositivo do acórdão (Doc. 27).



    No RE (Doc. 30), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO aponta violação aos arts. 24, I, §§2º; e 150, IV, da CF/1988, pois o acórdão recorrido reformou a decisão prolatada pelo Juízo de primeira instância e restabeleceu “a validade do Auto de Infração e Imposição de Multa”, violando, assim, “a competência dos Estados para o estabelecimento de normas específicas de direito urbanístico, que é plena nas hipóteses em que inexiste legislação federal sobre o tema (artigo 24, I e §§ 2º e 3º), sem prejuízo da competência para disciplinar o transporte público de interesse regional, haja vista a competência reservada para matérias que não foram vedadas pela Constituição (artigo 25, §1º da CF)” (fl. 4, Doc. 30).



    Aduz que “o funcionamento e implantação do sistema de transportes metropolitano são questões de interesse regional cujo licenciamento é de atribuição dos órgãos e entidades que receberam esta delegação do Estado de São Paulo” (fl. 13, Doc. 30). Desse modo, “embora seja de competência do Município de São Paulo disciplinar o uso e a ocupação do solo, quando estão envolvidas questões marcadas pelo interesse regional, necessita a Municipalidade de São Paulo observar totalmente as normas editadas pelo Estado de São Paulo, em atenção à disciplina contida nos artigos 24, inciso I, §§2º e 3º e 25 da Constituição Federal, que contém a disciplina do princípio da predominância do interesse, contrariado e violado pela V. Acórdão recorrido” (fl. 14, Doc. 30).



    Aponta, ainda, ofensa aos arts. 5º, XXII; e 150, IV, da CF/1988, ao fundamento de que “o V. Acórdão recorrido, mesmo reduzindo o valor da multa de R$ 1.422.315,51 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e um centavos) para R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), se manifestou no sentido de que a multa fora aplicada nos estritos termos legais, já que a recorrente, apesar de ter obtido os termos de ocupação de via, executou a obra de reparo dos pilares do monotrilho sem a obtenção do alvará, o que gerou lavratura do Auto de Infração e Imposição de Multa” (fl. 5, Doc. 30). No ponto, destaca que o STF “já decidiu que o princípio constitucional do não-confisco aplica-se às multas” (fl. 16, Doc. 30). Assim, entende que “o Acórdão impugnado, ao manter multa administrativa sancionatória em valor completamente desarrazoado, contrariou sobejamente o disposto no inciso VI, do artigo 150 e no inciso XXII, do art. 5º, ambos da Constituição Federal” (fl. 20, Doc. 30).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença que anulou o auto de infração 06.233.169-8.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que “concernente à alegada desproporcionalidade no valor da multa aplicada, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado os supostos maltratos às normas constitucionais enunciadas”. Aduziu, ainda, que a análise da pretensão recursal demandaria a incidência ao caso das Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 42).



    No Agravo (Doc. 45), a parte recorrente alegou que “contrariamente ao asseverado no despacho de folhas 662/663, as razões do Recurso Extraordinário de folhas 571/591 veiculam argumentos que, efetivamente, infirmam as conclusões alcançadas pelo Acórdão de folhas 512/520, que julgou corretas “[...] a imputação de infringência da lei e a consequente aplicação de penalidade” 2 , com redução da multa lavrada pela Municipalidade Agravada ao montante histórico de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)”. Defendeu, ainda, a inaplicabilidade ao caso dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Tribunal de origem deu provimento à remessa obrigatória e acolheu parcialmente o apelo do Município de São Paulo para admitir válido o auto de infração municipal contestado pela ora recorrente, determinando-se, no entanto, a redução da multa correspondente para o valor de R$ 900.000,00. 



    Por sua vez, a recorrente insurge-se contra o auto de infração lançado com fundamento na legislação municipal, ao argumento de que “embora seja de competência do Município de São Paulo disciplinar o uso e a ocupação do solo, quando estão envolvidas questões marcadas pelo interesse regional, necessita a Municipalidade de São Paulo observar totalmente as normas editadas pelo Estado de São Paulo, em atenção à disciplina contida nos artigos 24, inciso I, §§2º e 3º e 25 da Constituição Federal” (fl. 14, Doc. 30).



    Entretanto, a existência de normas estaduais aplicáveis à recorrente não exclui a competência do ente Municipal para legislar sobre assuntos de interesse eminentemente local, qual seja: necessidade de prévia concessão de alvará de manutenção para a execução das obras e serviços de manutenção dos equipamentos de infra-estrutura urbana já instalados.



    Assim, o acórdão recorrido, ao prestigiar a incidência da legislação municipal e, consequentemente, reconhecer a validade do auto de infração nela fundamentado, não divergiu da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que os municípios detêm competência para legislar sobre assuntos de interesse local. 



    Nesse sentido, precedentes de ambas as turmas desta CORTE:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. PLANEJAMENTO URBANO. MEIO AMBIENTE E PAISAGEM URBANA. PUBLICIDADE E PROPAGANDA EXTERNA. POLUIÇÃO VISUAL. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL PAULISTA 14.223/2006. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMNETO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.6.2009. A matéria constitucional versada nos arts. 1º, IV, 5º, XIII, 22, XXIX, 87, IV, e 173, da Constituição Federal, não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. O acórdão recorrido assentou que a Lei Municipal 14.223/2006 - denominada Lei Cidade Limpa - trata de assuntos de interesse local, entre os quais, a ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana, com vistas a evitar a poluição visual e bem cuidar do meio ambiente e do patrimônio da cidade. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 799.690 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/2/2014).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. PLANEJAMENTO COSTEIRO. 



    1. Competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e promover o ordenamento territorial urbano: necessidade de observância das normas estaduais sobre direito urbanístico, meio ambiente e proteção ao patrimônio turístico e paisagístico.



    2. Deficiência na fundamentação do recurso. Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravos regimentais aos quais se nega provimento” (RE 474.922 AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/2/2013).



    Quanto ao alegado efeito confiscatório da multa aplicada, incide o óbice da Súmula 279/STF. Veja-se:



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Aproveitamento indevido de crédito. Lançamento fiscal. Compensação. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Efeito confiscatório. Ausência de demonstração. Incidência da Súmula 279/STF. 



    1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão da agravante, seria necessário analisar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    2. A análise do eventual efeito confiscatório da multa somente seria aferível mediante exame do quadro fático-probatório, o que é vedado na via estreita do recurso extraordinário (Súmula nº 279 da Corte).



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 848.862-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/6/2015) 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2006. O Tribunal a quo, na hipótese em tela, lastreou-se no contexto probatório para firmar seu convencimento acerca da legalidade da multa de 75% imposta à recorrente, assinalando tratar-se de multa punitiva e não confiscatória que atendeu finalidade educativa e de repressão a condutas infratoras. Portanto, aferir a ocorrência de eventual violação ao preceito constitucional invocado no apelo extremo, decorrente de efeito confiscatório da multa, somente seria possível mediante exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede extraordinária e enseja a aplicação do enunciado da Súmula 279 da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 547.559-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/12/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente